Tribunal: TJDFT
Processo: 0731979-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 523, §1o, DO CPC.
1 - A garantia do juízo, para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não se equipara ao pagamento voluntário da obrigação. Mesmo tendo havido o depósito da quantia requerida no feito expropriatório dentro do período de pagamento voluntário, tal ato não tem o condão de afastar a incidência da multa e honorários do advogado, previstos no §1o do artigo 523 do CPC.
2 - Recurso não provido.